Tribunal: TJES
Processo: 5004757-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004757-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NAYARA SOUSA DA SILVA

AGRAVADO: PATRIK VAN RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. CONTRATO PARTICULAR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DÚVIDA SOBRE A CONDIÇÃO DE PROPRIEDADE E TRANSMISSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA POSSESSÓRIA REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A imissão é posse é o mecanismo processual destinado a efetivar os direitos de posse daquele que, firmado em justo título de propriedade, estiver sendo impedido e exercê-los por terceiros que, indevidamente, ocupem o imóvel;

2. A pretensão petitória está firmada em contrato particular de compra e venda, sem prova do respectivo registo, havendo questionamento sobre a regularidade do negócio jurídico e cadeia de transmissão da propriedade, o que impede a concessão da medida liminar de imissão de posse;

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5004757-79.2025.8.08.0000

Agravante: Nayara Souza da Silva

Agravado: Patrik Van Rodrigues de Souza

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Nayara Souza da Silva contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que deferiu a liminar de imissão de posse requerida por Patrik Van Rodrigues de Souza.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da decisão, a agravante defende a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da medida liminar possessória, argumentando que (a) não há a probabilidade do direito, em razão do agravado ter firmado sua pretensão exclusivamente em contrato particular de compra e venda do imóvel, formalizado com pessoa que não seria a proprietária registral; (b) o bem não tem matrícula individualizada da área, portanto, não está registrado no RGI; (c) o contrato fora firmado como simulação, com o propósito de garantir dívida contraída por seu companheiro; (d) o imóvel é seu único bem, onde reside com seu filho.

Decisão deferindo a liminar recursal (ID 13071093).

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 21 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte recorrente se insurge contra a decisão que deferiu a liminar de imissão de posse requerida por Patrik Van Rodrigues de Souza, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 30 dias.

Para tanto, argumenta que: (a) não há a probabilidade do direito, em razão do agravado ter firmado sua pretensão exclusivamente em contrato particular de compra e venda do imóvel, formalizado com pessoa que não seria a proprietária registral; (b) o bem não tem matrícula individualizada da área, portanto, não está registrado no RGI; (c) o contrato fora firmado como simulação, com o propósito de garantir dívida contraída por seu companheiro; (d) o imóvel é seu único bem, onde reside com seu filho.

O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedado o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem.

Nos termos do art. 1.228 do Código Civil, é garantido ao proprietário “
a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”.

A imissão de posse é, então, o mecanismo processual destinado a efetivar os direitos de posse daquele que, firmado em justo título de propriedade, estiver sendo impedido e exercê-los por terceiros que, indevidamente, ocupem o imóvel.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - NATUREZA JURÍDICA - INSTRUMENTO PROCESSUAL QUE REVELA UM VIÉS PETITÓRIO - DIREITO REAL DE PROPRIEDADE - CONSTITUIÇÃO - REGISTRO - PRETENSÃO DE IMITIR-SE NA POSSE - PREVALÊNCIA DAQUELE QUE É TITULAR DO DOMÍNIO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A ação de imissão na posse, ao contrário do que o nomen iuris pode indicar, tem natureza petitória. 2 . A presente ação (ação de imissão na posse) é instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la judicialmente. 3. De acordo com a legislação de regência, o direito real de propriedade imobiliária se perfaz com o respectivo registro no fólio real, medida esta não tomada pelos recorridos que, a despeito de terem adquirido o bem em momento anterior, não promoveram o respectivo registro, providência tomada pelos recorrentes. 4 . In casu, confrontando o direito das partes, com relação à imissão na posse, há de prevalecer aquele que esteja alicerçado no direito real de propriedade, na espécie, o dos recorrentes. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1126065 SP 2009/0041227-9, Relator.: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 17/09/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 07/10/2009)

Conforme consignado na decisão inicial, a pretensão da parte agravada está firmada em um contrato particular de compra e venda (ID 33195378 dos autos de origem) que, aparentemente, não reflete com segurança a cadeia registral, o que, no momento processual, impede a pretensão liminar.

Ainda, diante da indicação de suposta simulação do negócio jurídico, há necessidade de maior dilação probatória.

Não bastasse isso, a agravante demonstrou que o imóvel é seu único bem de família, no qual reside com sua filha menor de idade, evidenciando prejuízo em caso de desocupação sem as cautelas e apurações prévias que o caso requer.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
a ele
dou
provimento
para, reformando a decisão recorrida, indeferir a liminar de imissão de posse.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.